Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À IMOBILIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. TAXAS CARTORÁRIAS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Direcional Engenharia S.A. (ré), em face de sentença que a condenou a restituir a autora o valor total de R$ 5.217,77 (cinco mil duzentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), a título de danos materiais.

2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID. 49986377). A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 49986381).

3. Na origem, a autora alegou, em suma, a falha nos serviços prestados pela ré, uma vez que deixou de informar devidamente a autora sobre seus benefícios de isenção do Imposto de Transmissão de Bens Móveis - ITBI e redução em 50% das taxas cartorárias, efetuando, assim, a cobrança regular desses serviços sem contemplar os devidos benefícios da autora. Assim, diante do descobrimento da cobrança indevida, a autora acionou o meio judicial para ter seus gastos ressarcidos, solicitando a condenação da ré ao pagamento em dobro desses gastos no importe de R$14.266,48 (quatorze mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), ou, alternativamente, a reparação do dano material no importe de R$7.133,24 (sete mil cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), além da condenação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte recorrente alega, em suas razões recursais, que não houve cometimento de ato ilícito/falha na prestação de serviço, uma vez que a autora supostamente não seria beneficiária dos serviços citados, tendo sido, portanto, uma cobrança legítima. Pugnou, ainda, pelo deferimento de efeito suspensivo.

4. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. Sem razão a recorrente quanto ao pedido de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano material. Da análise do que consta nos autos, verifica-se que a recorrida falhou na prestação de serviços ao não informar a autora de forma adequada quanto ao benefício da isenção do ITBI e da redução em 50% das taxas cartorárias, tendo em vista que a autora claramente fazia jus aos benefícios, com base na Lei Distrital 6.466/19.

7. Desse modo, a Ré deveria ter buscado o direito de isenção da parte autora junto aos órgãos públicos quanto ao ITBI e ao recolhimento de apenas 50% das taxas cartorárias. Há claro vício na prestação do serviço com cristalino prejuízo ao consumidor, que, por sua vez, deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por conta da postura inerte da ré em informá-la adequadamente, restando evidente a falha na prestação do serviço contratado. O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC, além de que, conforme inteligência dos artigos 12 e 14 do CDC, o fabricante de produtos e fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, se responsabiliza pela informação insuficiente ou inadequada sobre a fruição e riscos dos produtos oferecidos e serviços prestados.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.